Tribunal: TJMT
Processo: 1012352-29.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012352-29.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO STEFANY GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 021.558.511-97 (ADVOGADO), SIRLENE ALVES DA SILVEIRA ZANELATTO - CPF: 416.039.821-91 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSORA – FORNECIMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS – AUTORIDADE COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA – SEGURANÇA DENEGADA.

1.

A atribuição para a emissão da certidão de tempo de contribuição da Impetrante é da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, responsável pelo copilamento das informações da vida funcional do servidor, especialmente àquelas voltadas à instrução da aposentadoria especial

2.

Segurança denegada.

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Sirlene Alves da Silveira Zanelatto, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso – SEPLAG –, consistente no não fornecimento da sua certidão, requerida e referente ao seu tempo de contribuição.

A Impetrante noticia que, em janeiro de 2019, requereu administrativamente, por meio do Processo Administrativo n. 14484209, as mencionadas informações e, até a data da impetração, o Impetrado manteve-se inerte.

Argumenta a Impetrante que o seu direito à informação, com escopo no artigo 37, da Lei n. 7.9692/2002, que estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para que a Administração Pública decida sobre o requerimento administrativo.

Posto isso, requer seja concedida a liminar para determinar que a autoridade decida o procedimento administrativo e emita a certidão de seu tempo de contribuição.

O pedido de liminar pretendido foi deferido (Id. 12022952 – págs. 01/03).

O Impetrado deixou de apresentar as informações requeridas (Id. 15216473 – pág. 01) e o Estado de Mato Grosso não se manifestou (Id. 15218974 – pág. 01).

A Procuradoria-Geral do Estado, no parecer da lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela concessão da segurança (Id. 22774957 – págs. 01/02).

É o relatório.

VOTO:

EXMO SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR):

Como explicitado no relatório, trata-se
de Mandado de Segurança, impetrado por Sirlene Alves da Silveira Zanelatto, contra o ato, indigitado de coator, do Sr. Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso – SEPLAG –, consistente no não fornecimento da sua certidão, requerida e referente ao seu tempo de contribuição.

É sabido que o artigo 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, preconiza um prazo de 120 (cento e vinte) dias para que a Administração Pública prolate decisão final nos procedimentos administrativos. Veja-se:

Art. 37
- O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

No caso em exame, observo que a Impetrante, no mês de janeiro de 2019, protocolou junto à SEGES/MT, o requerimento n. 14484/2019, solicitando a emissão de certidão, relativa ao tempo de contribuição (Id. 11880468 – pág. 09).

Dessa forma, vê-se que o prazo previsto na legislação estadual já extrapolou, visto que o pedido de solicitação da certidão deu-se em janeiro de 2019 e até a data da impetração (20/08/2019) não houve apreciação, o que viola, inclusive, a garantia do direito à razoável duração do processo nos âmbitos judicial e administrativo.

A lei supracitada, em seu artigo 63, também estabelece que a administração pública tem obrigação, o dever, de emitir decisão nos processos administrativos, não mera faculdade,
in verbis
:

Art. 63 - A Administração Pública Estadual tem o dever de emitir decisão nos processos administrativos, em matéria de sua competência.

Desse modo, em vista de a Impetrante ter solicitado as informações, perante à autoridade administrativa, mas não houve atendimento às suas postulações e, sendo indiscutível a mora do ente público, na medida que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para análise e parecer nos procedimentos administrativos há muito foi ultrapassado, configurada está a violação a seu direito líquido e certo.

Frise-se que a demora na análise do procedimento administrativo da Impetrante, além de ofender o direito líquido e certo, viola o princípio da duração razoável do processo (CRF, art. 5
o
, LXXVIII).

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA - LEI 8.672/2007 - CONVERSÃO DE PRECATÓRIOS EM CERTIDÕES DE CRÉDITO - ACORDO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO 520796/2008-PGE - RETENÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NAS CERTIDÕES DE CRÉDITO - OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA DETERMINAR QUE A AUTORIDADE COATORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS DESTINADAS A ANALISAR E DAR RESPOSTA AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

A demora na análise de procedimento administrativo, indubitavelmente, ofende direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada, tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade.

A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito, em prazo razoável, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, “caput”, da CF)
. (MS 183034/2015, Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/05/2017, publicado no DJE 18/05/2017). (Destaquei).

Diante disso, a concessão da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto,
CONCEDO

A SEGURANÇA
, pleiteada por
Sirlene Alves da Silveira Zanelatto
.

É como voto.

VOTO VENCEDOR (1a Vogal):

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Eminentes Pares:

Consoante infere-se do voto proferido pelo Exmo. Relator, a presente Ação Mandamental volta-se contra o não fornecimento de certidão de tempo de contribuição da Impetrante, requerida administrativamente.

Não obstante tenha sido deferida a liminar, entendo como imprescindível a análise da preliminar de ilegitimidade passiva do EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.

Analisando a documentação acostada aos autos, constata-se que a atribuição para a emissão da certidão de tempo de contribuição da Impetrante é da Coordenadoria de Gestão de Pessoas, responsável pelo copilamento das informações da vida funcional do servidor, especialmente àquelas voltadas à instrução da aposentadoria especial:

Da Gerência de Aplicação, Monitoramento, Desenvolvimento, Saúde e Segurança

Art. 25
A Gerência de Aplicação, Monitoramento, Desenvolvimento, Saúde e Segurança tem como missão assegurar aos servidores as progressões funcionais e a disseminação do conhecimento das normas de carreira, fornecer informações para subsidiar o monitoramento e a avaliação da gestão de pessoas, oportunizar o

desenvolvimento de competências e promover a política de Saúde e Segurança no Trabalho, competindo-lhe:

I - descrever e analisar cargos e funções;

II - orientar e instruir processo para enquadramento originário;

III - avaliar desempenho de pessoal - anual e especial;

IV - orientar e instruir processo para progressão funcional horizontal;

V - orientar e instruir processo para progressão funcional vertical;

VI - analisar a aprendizagem por estágio supervisionado;

VII - orientar e instruir processo para alteração de jornada de trabalho;

VIII – realizar controle de assiduidade;

IX - gerir sistema informatizado de gestão de pessoas;

X - planejar e medir indicadores de pessoal;

XI - levantar as necessidades de capacitação;

XII - instruir e acompanhar a licença para qualificação profissional;

XIII- propor e incentivar práticas que propiciem a produção e registro de conhecimento entre os servidores;

XIV - oportunizar e oferecer espaços para compartilhamento e socialização do conhecimento adquirido entre os servidores;

XV - incentivar as capacitações em serviço baseado na troca de conhecimento e experiências entre os servidores;

XVI - executar e avaliar ações de Saúde e Segurança no Trabalho;

XVII - registrar e comunicar os acidentes de trabalho e os agravos à saúde do servidor;

XVIII - investigar as condições de Saúde e Segurança no Trabalho dos servidores;

XIX - acompanhar a reinserção do servidor ao trabalho após afastamento por motivos de saúde ou disciplinares;

XX - criar, manter e capacitar as Comissões Locais de Segurança no Trabalho - CLST;

XXI - atender às demandas legais e prestar informações à Previdência do Estado em razão da solicitação de aposentadoria especial e outras situações que couber
.

O artigo 1o da Lei no 12.016, de 07 de agosto de 2009 possui a seguinte redação,
litteris
:

“(...) Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

§ 1o Equiparam-se às autoridades, para os efeitos desta Lei, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições. (...)”

Com efeito, tem-se como autoridade coatora aquela competente para praticar ou ordenar o ato tido como ilegal, conforme se verifica no art. 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009:
“Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”

Assim, quem possui competência para processar e julgar originariamente os mandados de segurança similares é o Juízo de primeiro grau, não se aplicando o artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição Estadual do Estado de Mato Grosso e o artigo 17-B do RITJMT,
litteris
:

“(...) Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:

I – Processar e julgar:

a) os embargos infringentes dos julgados das suas Câmaras Cíveis Isoladas e contra acórdãos de Câmaras Cíveis Reunidas que houver Julgado procedente ação rescisória;

b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, Juiz de direito, Juiz Substituto, Procurador-Geral do Estado Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia;(...)”

Ante o exposto, constatada a ilegitimidade passiva
ad causam
da autoridade cuja função deslocaria o conhecimento da impetração para o Tribunal de Justiça, com base no artigo 10 da Lei no 12.016/2009;
julgo extinto
o processo sem resolução de mérito, DENEGANDO a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020